Tribunal: CARF
Processo: 10675.004175/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.004175/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.171 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2020
Recorrente
RODERLEI SEGATI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
GLOSA DE DESPESAS ODONTOLÓGICAS. COMPROVAÇÃO DA
REALIZAÇÃO
DA
DESPESA.
OUTROS
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
A apresentação de outros documentos emitidos, coerentes com a despesa
realizada, pelo profissional identificado na DIRPF, responsável pela emissão
dos mesmos, na qual se identifica todos os elementos necessários, é suficiente
para afastar a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.004175/2007-91
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.171 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004175/2007-91

Por bem descrever os fatos relativos ao lançamento contido neste processo,
transcreve-se o relatório do acordão recorrido:
Para RODERLEI SEGATI, já qualificado nos autos, foi lavrada em 17/9/2007 a
Notificação de Lançamento de fls. 52/55, que lhe deu o direito à restituição de imposto
no valor de RS 966,35, a ser atualizado, em detrimento à importância de R$ 5.366,35
pleiteada na DIRPF/2004.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
entregue pelo interessado, relativa ao exercício financeiro de 2004, ano-calendário de
2003, quando foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos e sua Complementação, à
fl. 53, a seguinte irregularidade: dedução indevida de despesas médicas no total de R$
16.000,00, pela falta de comprovação do efetivo pagamento, apesar de intimação para
fazê-lo, das despesas declaradas como havidas com os profissionais Roberto Gilmar dos
Santos (dentista, R$ 10.000,00) e Cláudio Marco Alves Fonseca (dentista, R$ 6.000,00).
O notificado apresenta a impugnação de fls. 1/5, em que contesta o lançamento efetuado
argumentando, em apertada síntese, que:
Quando intimado, enviou: recibos de pagamento emitidos pelos profissionais Roberto
Gilmar dos Santos e Cláudio Marco Alves Fonseca, laudos técnicos dos serviços
realizados, declarações dos profissionais e cópias de fichas dos serviços e atendimentos
realizados. Os recibos estão em consonância com o art. 80 do Decreto 3.000 - RIR.
O auditor não apontou nenhum vício nesses documentos ou procedimentos. A glosa é
de cunho pessoal e subjetivo, visto que desacompanhada de qualquer prova que possa
condenar os documentos acostados.
O interessado transcreve, em seu socorro, ementas de Acórdãos do Primeiro Conselho
de Contribuintes, sobre o assunto.

A DRJ, manteve o lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresenta as mesmas razoes apresentadas na
impugnação e requer que sejam mantidas as glosas das despesas médicas como apresentadas da
DIRPF.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos da admissibilidade.
O recorrente apresentou, já na autuação, os documentos relativos ao tratamento
dentário realizado com os profissionais, Roberto Gilmar dos Santos e Claudio Marco Alves
Fonseca.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.171 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004175/2007-91

Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal, abaixo, os motivos para o fiscal
autuante efetuar as glosas das despesas médicas:
Dedução indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 16.000,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Enquadramento Legal: art. 8°, inciso II, alínea 'a', e §§ 2° e 3°, da Lei n° 9.250/95; arts.
43 a 48 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
O contribuinte não logrou comprovar a efetividade da realização das despesas médicas
mediante comprovação do pagamento (cópias de cheques, recibos de depósito, ordem
bancária, etc) com os profissionais Roberto Gilmar dos Santos e Cláudio Marco Alves
Fonseca. Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a realização
dos serviços
Da análise do relatório acima, verifica-se que o auditor-fiscal não acatou os
documentos apresentados pelo contribuinte como suficientes para restabelecimento da glosa.
Os documentos apresentados pelo contribuinte, com relação ao profissional
Claudio Marco Alves Fonseca, foram: recibos emitidos no ano calendário de 2003, no valor de
R$ 6.000,00. Declaração emitida de próprio punho pelo prestador, na qual atesta a realização dos
serviços odontológicos no ano calendário, no autuado no valor total de R$ 6.000,00, bem como,
orçamento detalhando o tratamento a ser realizado, no valor de R$ 6.000,00. Em relação ao
profissional Roberto Gilmar dos santos, recibos emitidos no ano calendário de 2003, no valor de
R$ 5.000,00, para o dependente do autuado, Wesley Segati, declaração emitida de próprio punho
pelo prestador, na qual atesta a realização dos serviços odontológicos no ano calendário, em
Wesley Segati, no valor total de R$ 5.000,00, bem como, orçamento detalhando o tratamento a
ser realizado em Wesley Segati, no valor de R$ 5.000,00. Apresentou também, recibos emitidos
no ano calendário de 2003, no valor de R$ 5.000,00, para a dependente do autuado, Paola Segati,
declaração emitida de próprio punho pelo prestador, na qual atesta a realização dos serviços
odontológicos no ano calendário, em Paola Segati, no valor total de R$ 5.000,00, bem como,
orçamento detalhando o tratamento a ser realizado em Paola Segati, no valor de R$ 5.000,00.
Para a presente situação, entendo que a documentação apresentada pelo recorrente
supre a prova da realização da despesa. Deste modo, entendo que deve ser restabelecido o valor
declarado de R$ 16.000,00, com gastos com os profissionais, Claudio Marco Alves Fonseca e
Roberto Gilmar dos Santos, tendo em vista que as declarações juntadas, assinadas pelos citados
profissionais, bem como, os orçamentos detalhados dos serviços, esclarecem, dentre outros
aspectos, o beneficiário do serviço prestado, o tipo do serviço prestado e o valor da execução do
mesmo, suprindo, desta forma, a irregularidade apontada pela fiscalização.
Do exposto voto por rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.171 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.004175/2007-91

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital